Tribunal: TJES
Processo: 0025536-54.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Garantias Constitucionais; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025536-54.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O vício de obscuridade é constatado quando se está diante de imprecisão semântica que dificulta ou impede a própria compreensão do texto, motivo pelo qual não se reputa obscuro o acórdão que aborda com clareza as questões vertidas. 2. A parte embargante revela seu inconformismo, veiculado mediante esforço argumentativo empregado na tentativa de caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado por intermédio destes embargos declaratórios, o que lhe é vedado. 3. No caso, o fundamento veiculado pela parte embargante não foi objeto de análise pelo magistrado a quo em virtude da prejudicialidade da questão acolhida na sentença, de sorte que é vedada sua apreciação pela Instância Revisora, sob pena de indevida supressão de instância; não sendo, pois, o caso de vício de omissão. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
em face do acórdão (ID 6045326) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação, consoante ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO. PLEITO INDENIZATÓRIO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. NARRATIVA AUTORAL QUE REVELA A PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE EXAME DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O interesse de agir, enquanto condição da ação (art. 17, CPC), exige que o provimento jurisdicional requerido pela parte autora seja não só adequado, como também necessário e útil para a finalidade que se busca. No entanto, é preciso sublinhar que, há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que o interesse de agir deve ser analisado à luz da teoria da asserção, ou seja, com base na narrativa autoral. 2. No caso concreto, constata-se que, in status assertionis, não há de se falar em ausência superveniente do interesse de agir no que tange ao pleito indenizatório tão somente em razão da perda do objeto da obrigação de fazer; notadamente porque a lesão, por óbvio, diz respeito a fatos pretéritos, ou seja, aqueles praticados quando o aplicativo funcionava sem, ao menos em tese, a autorização do uso de dados dos usuários. 3. Da própria fundamentação exarada, é possível depreender que o juiz singular se pautou na inexistência de lesão, o que extrapola os limites de análise das condições da ação e tange o próprio mérito da demanda, o qual, portanto, deveria ter sido enfrentado, nessa extensão. 4. Uma vez que o exame acerca da existência de lesão capaz de subsidiar o pleito indenizatório toca ao mérito da demanda, após o término da fase postulatória caberia ao magistrado oportunizar às partes a produção de provas, e, a depender, aplicar ao caso concreto a regra prevista no art. 355, I, do CPC, alusiva ao julgamento antecipado da lide, analisando, em qualquer hipótese, o mérito no que se refere ao pleito indenizatório. 5. A prolação de sentença terminativa, sem exame do mérito, e sem que fosse permitida a produção de provas com a finalidade de demonstrar a juridicidade dos pedidos de natureza indenizatória caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao princípio do devido processo legal, a evidenciar o error in procedendo. 6. Recurso conhecido e provido.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria de vícios.

Aduziu a existência de obscuridade, na medida em que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público limitou-se ao pedido de anulação da sentença tão somente no que diz respeito à extinção dos processos sem resolução do mérito quanto aos danos morais coletivos (não abarcando os danos morais individuais). Assentou, ainda, ser o acórdão omisso ao deixar de apreciar a ilegitimidade ativa do Ministério Público e da Defensoria Pública, matéria de ordem pública oportunamente arguida pelo ora recorrente em suas contestações e reiterada nas contrarrazões de apelação.

Como cediço, a obscuridade
“
consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação
”
(
TJDF
07147834920218070001 DF 0714783-49.2021.8.07.0001, Rel. Des.
ALVARO CIARLINI
, 2ª Turma Cível, DJ 9.2.2022), que não se verifica no caso em comento.

Isso porque não há se de falar em obscuridade com relação à determinação de retorno do processo à instância originária para prosseguimento do feito a respeito dos pedidos de cunho indenizatório.

Apesar de o Ministério Público em seu recurso chamar atenção quanto ao equívoco do magistrado primevo referente ao pedido de indenização por danos coletivos, como se depreende do voto condutor do recurso de apelação, este Colegiado observou a existência de
error in procedendo
acerca dos
pedidos
de natureza indenizatória, a saber:

“A prolação de sentença terminativa, sem exame do mérito, e sem que fosse permitida a produção de provas com a finalidade de demonstrar a juridicidade dos pedidos de natureza indenizatória caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao princípio do devido processo legal, a evidenciar o error in procedendo.”

Assim, restou claro que foi determinada a retomada da marcha processual, em primeiro grau de jurisdição, para apreciação dos pedidos indenizatórios, o que, por decorrência lógica do uso do plural, engloba tanto os danos individuais quanto os danos coletivos.

Ao que se vê, o Embargante, na realidade, revela seu inconformismo nesse aspecto, veiculado mediante esforço argumentativo empregado na tentativa de caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado por intermédio destes embargos declaratórios; o que lhe é vedado, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Obiter dictum,
esclareço que a ausência de impugnação expressa do apelante acerca dos danos extrapatrimoniais individuais não impede a manifestação do Tribunal
ad Quem,
porquanto o reconhecimento do
error in procecendo
constatado pode ser realizado inclusive de ofício, conforme orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. DO ERROR IN PROCEDENDO. 1. O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, podendo ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o decisum ser cassado a fim de que outro seja proferido na instância de origem. [...] 4. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS PREJUDICADAS. (TJ-GO - APL: 00147862020148090006, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 10/10/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SOLICITAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS PELO EXPERT. PEDIDO NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. A ausência de observância do pedido de novos documentos pelo perito, bem como a necessidade de complementação da prova pericial produzida caracteriza “error in procedendo". 2. O “error in procedendo” é vício de atividade, de natureza formal, que revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la. 3. Sentença anulada de ofício. Apelação cível julgada prejudicada. (TJ-PR - APL: 00017713120198160194 Curitiba 0001771-31.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 04/07/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ainda sobre a matéria, trago julgado proferido por esta augusta Câmara Cível:

[...] 3) Verificada, de ofício, a ocorrência de erro de procedimento, o qual torna imperioso o retorno do feito à instância originária, para que seja apreciada concretamente a validade dos atos praticados pelo juízo declarado incompetente e, se entender o magistrado primevo pela possibilidade de plano, seja então prolatada nova sentença. 4) Recurso conhecido e provimento jurisdicional anulado de ofício. (TJES. AC 0018731-46.2018.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 02/02/2024)

Finalmente, também não merece prosperar a tese de omissão quanto à alegação de ilegitimidade ativa.

Como se depreende dos autos, a sentença recorrida pela via de apelação extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, declarando a falta do interesse de agir.

Dessarte, nota-se que o fundamento ventilado pelo Embargante concernente à ilegitimidade ativa não foi objeto de análise pelo magistrado a quo na sentença, em virtude da prejudicialidade da questão acolhida; circunstância que impede sua apreciação por este Órgão Julgador, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, sob pena de indevida supressão de instância.

Vejamos, por oportuno, a jurisprudência nesse trilhar:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. [...] 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Dessa forma, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas pelo juízo de primeira instância, sob pena de restar caracterizada supressão de instância. 1.2. Tem-se por notória a supressão de instância quando se pretende que o colegiado pondere a respeito da questão a respeito da qual o Juízo a quo não teceu qualquer consideração. [...] (TJDF; APC 07207.48-71.2022.8.07.0001; 171.8375; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 20/06/2023; Publ. PJe 03/07/2023)

[...] “Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). [...] (TJES. AI 5000535-10.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MANOEL ALVES RABELO. DATA 04/08/2021)

[...] 1 – Colhe-se da jurisprudência do TJES o entendimento de que “O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (Agravo de Instrumento, 043199000076, Rel. DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/01/2021) [...] (TJES. AI 5000762-97.2021.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 06/10/2021)

Desse modo, constata-se que não há vício de omissão quando ao Tribunal ad Quem é vedado o conhecimento da matéria sobre a qual não se manifestou, diante da possibilidade de incorrer em supressão de instância.

No mais, elucido que foi determinada a remessa dos autos à instância originária para devido enfrentamento do pleito indenizatório, de maneira que competirá ao magistrado de piso a análise da questão, se pertinente for.

Por todo o arrazoado, inexistindo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2024 às 17:11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51526910062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e negar provimento.